Tribunal: TJDFT
Processo: 0728244-43.2021.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESSARCITÓRIA. ALIMENTOS. PRESTAÇÃO AOS FILHOS. OBRIGAÇÃO INERENTE À PATERNIDADE. PRESTAÇÃO AFETA AO PAI. FIXAÇÃO JUDICIAL. DESCONTO EM FOLHA. ALTERAÇÃO DAS BASES FÁTICAS DA PRESTAÇÃO. ASSUNÇÃO DA GUARDA UNILATERAL DOS FILHOS PELO PAI. DECISÃO JUDICIAL. EFETIVAÇÃO. PRESTAÇÃO ALIMENTAR. FATO GERADOR. ELISÃO. CONTINUIDADE DOS DESCONTOS. ABSORÇÃO PELA GENITORA. GENITORA. REPETIÇÃO. NECESSIDADE. PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE COIBE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IRREPETIBILIDADE DOS ALIMENTOS. SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO ALIMENTANDO, NÃO AO GESTOR DOS ALIMENTOS. PAGAMENTO INDEVIDO. OCORRÊNCIA. DESTINAÇÃO DA PRESTAÇÃO AOS ALIMENTANDOS. PROVA. AUSÊNCIA. ÔNUS AFETADO À GENITORA (CPC, ART. 373, II). RECURSO DESPROVIDO.
1. A prestação alimentar, por sua própria natureza, destina-se a guarnecer as necessidades materiais do destinatário da verba, emergindo dos princípios da solidariedade social e familiar e da preservação da dignidade da pessoa humana, e, no caso de alimentos devidos pelos genitores aos filhos menores, a prestação deriva da obrigação natural inerente ao poder familiar, que conta com regulação legal, de os pais concorrerem, de acordo com suas possibilidades, para a manutenção dos filhos (CC, arts. 1.568, 1.694 etc).
2. Em se tratando de filhos menores, os alimentos são geridos pelo genitor que detém a guarda dos infantes ou, em se tratando de guarda compartilhada, que assume a gestão da prestação fomentada em pecúnia pelo outro genitor, conquanto sejam os filhos os destinatários e fruidores da prestação, pois incapacitados para assumirem diretamente a gestão de sua pessoa e patrimônio.
3. Alterado o regime de guarda dos filhos menores, com a assunção da guarda unilateral pelo genitor, resta o novo guardião exonerado da obrigação de continuar fomentando aos infantes os alimentos que lhes destinava desde o momento em que se consumara a alteração da situação de fato, pois implica o fato o desaparecimento do fato gerador da prestação alimentícia que até então vigorava.
4. Implicando a assunção, pelo genitor, da guarda unilateral dos filhos o desaparecimento da gênese da prestação alimentar que fomentava, ficando ele desobrigado de continuar fomentado os alimentos judicialmente fixados, as parcelas vertidas desde então, tendo sido endereçadas à genitora e por ela consumidas, devem-lhe ser repetidas pela antiga guardiã como expressão do princípio geral de direito que veda o enriquecimento sem causa.
5. O princípio da irrepetibilidade dos alimentos somente aproveita o destinatário dos alimentos, não aproveitando a antiga guardiã dos titulares da prestação que, desguarnecida da guarda dos filhos, fruíra da prestação alimentar que originalmente estava destinada aos filhos, devendo ser obrigada a repetir o que indevidamente consumira se não evidenciara que as parcelas despendidas pelo genitor dos filhos comuns desde a alteração do regime de guarda não foram revertidas em proveito dos infantes, pois, tratando-se a arguição de fato impeditivo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor, competia-lhe evidenciá-lo (CPC, art. 373, I).
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.